Tribunal: TJDFT
Processo: 0749244-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749244-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOPES &amp; DIAS ADVOGADOS AGRAVADO: SPANDEX SERVIÇOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de Ação Monitória deflagrada pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou a nulidade da citação e de todos os atos processuais a ela posteriores. Determinou, em consequência, o desbloqueio dos valores localizados via SISBAJUD. O agravante sustenta ter sido equivocada a declaração da nulidade de citação e o desbloqueio imediato de valores sem aguardar o decurso do prazo recursal. Narra ter proposto a ação originária em razão de alegado inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo débito total perfaz o montante de R$ 16.910,78 (dezesseis mil, novecentos e dez reais e setenta e oito centavos). Relata que, observados os procedimentos de praxe, houve citação por AR de Karina Silva de Freitas Figueredo, sócia da empresa agravada. Aduz que houve ciência da existência de uma lide processual e abertura de prazo para apresentação de defesa cabível. Registra que o AR foi encaminhado para a Quadra 2, Lote 09, Ap. 103, Setor Leste, Gama – DF, CEP: 72450-020 e assinado por Kathia Suelly A. Nascimento, pessoa conhecida da sócia. Afirma que o referido endereço é o mesmo da sócia da agravada. Afirma que, mediante análise do endereço de recebimento do AR e da procuração juntada aos autos pela agravada, é possível verificar que o AR foi encaminhado para endereço correto, mas assinado por pessoa alheia, o que sustenta não inviabilizar a citação postal. Consigna que, posteriormente, o Oficial de Justiça se dirigiu ao mesmo endereço supramencionado para intimar a sócia da parte agravada acerca da penhora realizada via BacenJud. Relata que o Oficial de Justiça não a encontrou, mas que outro morador da residência informou o telefone da Sra. Karina e esta deu ciência dos atos expropriatórios via Whatsapp. Aduz que tais fatos corroboram o alegado equívoco quanto à nulidade da citação. Narra ter transcorrido sem manifestação o prazo para oposição de embargos à Ação Monitória, o que acarretou a constituição do título executivo judicial. Relata que deflagrou a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que apresentou planilha atualizada do débito no valor correspondente a R$ 24.227,00 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais). Acrescenta que, diante da inércia da agravada em realizar o pagamento devido, foram bloqueados valores via BACENJUD e procedeu-se à intimação dos sócios da empresa para se manifestarem sobre a penhora em comento. Afirma que a agravada apresentou, aos 19.10.2020, intempestivamente, impugnação à Penhora, na qual alegou nulidade de citação, não descumprimento da cláusula contratual e impossibilidade de penhora de verba salarial. Defende a validade do AR destinado para o endereço da sócia mas recebido por terceiro, visto que a teoria da aparência aborda a possibilidade de se reconhecer como verdadeira uma situação que apenas parecer ser real. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Sustenta ter sido observado o art. 242 do Código de Processo Civil. Reitera que o endereço em que houve a citação da agravada por meio de sua sócia (Quadra 2, Lote 09, Ap. 103, Setor Leste, Gama – DF, CEP: 72450-020) é o mesmo no qual foi obtido o telefone desta. Conclui não ser possível afirmar que não houve recebimento da citação e, ao mesmo tempo, em diligência no mesmo endereço, o Oficial de Justiça obter o telefone da sócia da agravada e proceder à intimação desta por whatsapp. Argumenta não ser razoável pensar que os moradores do endereço onde ocorreu a citação não avisariam a sócia da agravada acerca de uma carta remetida por este Tribunal de Justiça com aviso de recebimento. Alega ser um retrocesso procedimental exigir que o AR, recebido sem qualquer ressalva, seja assinado exclusivamente pela sócia da empresa agravada. Conclui que a consequência seria beneficiar maus pagadores e distanciar credores da satisfação de seu crédito. Afirma que, caso se entenda ter ocorrido a nulidade da citação, não houve prejuízo, pois, em sede de impugnação à penhora, a agravada aventou todas as questões de defesa, inclusive de mérito. Conclui que, em razão de os atos processuais terem atingido sua finalidade sem existência de qualquer prejuízo, deve prevalecer a tese de que não houve nulidade. Aduz que, em razão da inexistência de prejuízo para a defesa da agravada, vez que todas as teses foram aventadas em sede de impugnação à penhora, esta deveria ser recebida como embargos à monitória, conforme o princípio da fungibilidade. Defende que, ainda que se considere nula a citação, o processo não deve retornar à fase anterior, em atenção aos princípios da pas de nullite sans grief, da celeridade e da eficiência. Argumenta que, caso o montante de R$ 24.227,00 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais) seja desbloqueado, a empresa agravada poderá ocultar o valor pecuniário e, consequentemente, haverá frustração do cumprimento de sentença em razão da ausência de bens passíveis de penhora. Consigna que o desbloqueio das contas da agravada ocorreu antes mesmo do prazo de interposição recursal, em desrespeito ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata penhora de valores, via SISBAJUD, nas contas da agravada. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada a validade da citação. Preparo regular (ID 21376680). Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão do pedido liminar formulado. A controvérsia cinge-se a analisar a validade da citação sustentada pelo agravante. O agravante propôs ação monitória contra a agravada. O AR referente à citação da empresa agravada foi expedido para CLSW 504, Bloco B, Sala 126, Setor Sudoeste – Brasília/DF, mas a diligência restou infrutífera. O Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de mandado para citação da representante legal da parte requerida, conforme requerido pelo agravante, no endereço por ele informado (Quadra 517, Conjunto N, Lote 10, Santa Maria/DF). No caso de insucesso, deferiu a consulta de pesquisa de endereços da requerida/agravada via sistemas disponíveis ao Juízo. Diante do insucesso na diligência à Quadra 517, Conjunto N, Lote 10, Santa Maria/DF, realizou-se a pesquisa de endereços via BacenJud, mas não da parte requerida/agravada, e sim da representante legal desta (Karina Silva de Freitas Nascimento). Foram expedidos ARs para os endereços da representante legal da agravada, e, segundo informações da ECT, foram cumpridos com finalidades atingidas. Transcorrido sem manifestação da agravada o prazo para pagamento ou oferecimento de embargos à monitória, o Juízo de Primeiro Grau constituiu de pleno direito o título executivo judicial. O prazo recursal transcorreu e foi determinada a intimação da parte executada/agravada para pagamento do débito. Diante do inadimplemento e da ausência de manifestação desta, procedeu-se ao bloqueio de bens via SISBAJUD. Determinada a intimação pessoal da parte agravada acerca do referido bloqueio, esta opôs impugnação à penhora, na qual, dentre outras matérias, suscitou a nulidade da citação. O pedido de nulidade do ato citatório foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau. Confira-se trecho da referida decisão: (...) 4. Compulsando os autos verifiquei que, após tentativas infrutíferas de citação da parte requerida nos endereços fornecidos pela parte autora, foi realizada a pesquisa de endereços em nome de Karina Solva de Freitas Nascimento, representante legal da empresa ré. Não foi realizada a pesquisa de endereços em nome da empresa requerida. 5. Dentre os mandados expedidos para os endereços encontrados em nome de Karina, dois retornaram com a informação de que foram cumpridos – ID 59714823 e ID59714813. Ambos assinados por pessoas estranhas ao feito, que, segundo a parte requerida, não são funcionários da empresa e não possuem poderes de gerência geral, ou de administração. 7. Como os mandados não foram direcionados para o endereço da empresa, e sim de sua representante legal, não se aplica aqui a Teoria da Aparência para reconhecer a validade da citação via postal, com aviso de recebimento (AR), recebida por pessoa estranha ao feito e sem qualquer indício de relacionamento entre ela e a pessoa jurídica citanda. Diferente seria no caso de endereçamento do mandado para o endereço correto da empresa. 8. A parte exequente, contudo, afirma ainda que o mandado de ID 59714823 foi enviado para o endereço correto da representante da executada, porém, a partir de uma simples análise, é possível constatar que houve erro na expedição do mandado, pois nele consta o endereço: Quadra 2, Lote 09, Ap 103, Setor Leste (Gama), Brasília – DF – CEP: 72450-020, e tanto no resultado da pesquisa SIEL (57301484, quando no endereço indicado na procuração de ID 74981189, consta Lote/APT 301. Verifica-se, portanto, que a citação foi realizada em endereço diverso daquele encontrado pelas pesquisas de endereço. 9. Assim sendo, considero que a citação não restou aperfeiçoada, e, diante do flagrante prejuízo causado à parte requeria, a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação, é medida que se impõe. 10. Intime-se, portanto, a parte requerida para que se manifeste, no prazo de 15 dias, apresentando a sua defesa. 11. Após, intime-se a parte autora para réplica. 12. Sem prejuízo das determinações acima, promova-se o desbloqueio de valores via SISBAJUD – 73933748. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo e que sua falta ou irregularidade pode ensejar a nulidade processual. Os ARs referentes à citação da agravada foram cumpridos em endereços obtidos mediante pesquisa do endereço da representante legal da empresa, e não da própria agravada. Registro que, conforme consulta ao CNPJ da agravada no site da Receita Federal, o endereço da sede da empresa é CLSW 104, Bloco C, Sala 130, Setor Sudoeste – Brasília/DF[1], local em que não foi realizada qualquer diligência. O art. 248, §2o, do Código de Processo Civil dispõe que “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. A teoria da aparência, admitida pela jurisprudência com apoio no art. 248, §2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação. Não se aplica, portanto, a teoria da aparência ao caso se comprovado nos autos que não era o endereço correto da empresa para o qual foi enviada a carta de citação. Ressalto, conforme consignado na decisão agravada, que sequer é possível alegar que o mandado foi enviado para o endereço correto da representante da agravada, pois houve erro na expedição do mandado: nele consta o endereço Quadra 2, Lote 09, Ap. 103, Setor Leste (Gama), Brasília – DF, enquanto no resultado da pesquisa SIEL e na procuração acostada aos autos consta Lote/Ap 301. Ainda que, posteriormente, em diligência no mesmo endereço equivocado para intimar a parte agravada acerca do bloqueio de bens, o Oficial de Justiça tenha obtido o número telefônico da representante legal da agravada, permanece a constatação de que a citação fora realizada em endereço diverso daquele encontrado pelas pesquisas de endereço. Em que pese o agravante afirmar que a pessoa que assinou o AR é pessoa conhecida da representante legal da agravada, não traz qualquer documento comprobatório do alegado. Sem que tenha sido observado o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência. Confira-se, a respeito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. (...) Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. (...) (AgInt no AREsp 1.348.261/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/06/2019); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. (...) É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/04/2019); APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO PRATICADO EM ENDEREÇO DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. SENTENÇA CASSADA. 1. É nula a citação realizada em endereço de pessoa jurídica diversa da ré e, considerando que a citação válida é pressuposto de existência da relação processual, são nulos todos os atos processuais subsequentes, podendo a nulidade ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Apelação provida. (APC 07072668920188070003, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 26/03/2019); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA SEM VÍNCULO COM A EMPRESA. EX-SÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO INVÁLIDA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 4. Segundo o § 2o, do art. 248, do Código de Processo Civil, "Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências." Teoria da Aparência. 5. Entretanto, para a aplicação da teoria da aparência, imprescindível que a citação deva sempre ocorrer no endereço relativo ao domicílio da empresa. 6. In casu, o ato citatório ocorreu em endereço diverso da pessoa jurídica, além de ter sido recebido por pessoa que não mais compunha o quadro societário e nem figurava como preposto, empregado ou administrador da empresa citanda. Nulidade da citação reconhecida. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1198367, 07011504220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A citação válida é pressuposto de existência da relação processual, de modo que são nulos os atos processuais subsequentes à citação que não guarda obediência aos termos legais. Confira-se previsão do art. 281 do Código de Processo Civil: Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Não é possível acolher a tese de inexistência de prejuízo, uma vez que este se constata mediante bloqueio de valores da parte agravada. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro os pedidos liminares e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 74981191, do processo originário.